Tribunal: CARF
Processo: 10680.017425/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017425/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.898 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001, 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INCENTIVADA INTEGRAL
EM QUOTA ÚNICA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
INDEPENDENTEMENTE
DO
RECONHECIMENTO
A
MENOR.
Comprovado que o contribuinte optou pela realização incentivada do lucro
inflacionário acumulado em quota única, caberia ao Fisco, no prazo
decadencial de cinco anos, a partir daquela data, constituir o crédito tributário
relativo à diferença supostamente apurada. O fato gerador ocorre, portanto, no
momento em que deveria ter sido realizado o lucro inflacionário ex vi
inteligência da Súmula CARF 10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para julgar improcedente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017425/2005-12
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em BELO HORIZONTE (MG), que julgou improcedente em parte
a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a exigência tributária
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), na importância de R$251.321,85, cumulado com
multa de ofício e encargos legais, calculados até 30 de novembro de 2005.
O lançamento decorre do procedimento de revisão da Declaração de Informação
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, dos Exercícios de 2001 e 2002, anos-calendário de
2000 e 2001, tendo sido constatado:

a) Falta de adição ao lucro líquido do período, na determinação do Lucro
Real apurado na DIPJ, do lucro inflacionário realizado sem observância do
percentual de realização mínima previsto na legislação;
b) Como enquadramento legal foram apontados: art. 8° da Lei n° 9.065, de 20
de junho de 1995; art. 6° e 7° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
arts. 249, inciso I e 449, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999).

Cientificado do lançamento em 16/12/2005 (folha 02) o contribuinte protocolou a
impugnação em 28/12/2005 (fls. 101/119), acompanhada dos documentos de folhas 120 a 173,
com as alegações a seguir sintetizadas:

a) Inicialmente expõe que o presente auto de infração decorre de revisão
sumária da Declaração de Rendimentos dos exercícios de 2001 e 2002,
períodos-base de 2000 e 2001, na qual foi detectada realização a menor de
Lucro Inflacionário Acumulado no valor de R$211.254,96, acarretando
cobrança de Imposto de Renda e acréscimos de R$251.321,85.
b) Consoante demonstrativo Sapli da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), em novembro de 1993 fez opção em tributar todo o seu lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1992, com utilização da alíquota de
5%.
c) Observa que no saldo acumulado do lucro inflacionário em 31/12/1992
estava incluído o lucro inflacionário resultante da diferença de correção
monetária IPC/BTNF, conforme expressamente dispôs o art. 31 e §§ da
Lei n° 8.541, de 1992.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

d) Comprova o alegado pela juntada da declaração de rendimentos do ano-
calendário de 1993, onde se vê no campo próprio a opção de realização
integral do lucro inflacionário, no valor de Cr$3.282.888.194,00,
correspondente a 24.2l9020,25 Ufirs (verso de folha 133) e DARF de fl.
41.
e) Pelo fato de a opção ter sido pela realização integral do lucro inflacionário
e o respectivo imposto ser de tributação exclusiva, deveria ter sido
realizado na data do exercício da opção e nesta data considerado o fato
gerador do imposto, comprovando-se, pois, que a data de início da
contagem da decadência deve ser o dia 30 de novembro de 1993.
f) Da mesma forma, ancorado no art. 7°, §§ 3° e 4° da Lei n° 9.249, de 1995
optou pelo pagamento da totalidade do saldo do lucro inflacionário
acumulado até 31/12/1995. Para comprovar anexa a declaração de
rendimentos do ano-calendário de 1996, constando na Ficha 25, o valor da
realização de R$ 129.164,73, bem como, o DARF com o recolhimento no
valor de R$129.116,47 (fls. 163 e 42).
g) Portanto, a data da realização do lucro inflacionário acumulado e existente
em 31/12/1995 foi em 30 de dezembro de 1996.
h) Assim, qualquer que seja o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial (fato gerador pela realização obrigatória do lucro
inflacionário; pagamento; fato gerador anual; entrega da declaração de
rendimentos; ou o 1° dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração
de rendimentos) já foram ultrapassados mais de 05 anos para a
constituição do crédito tributário (16/12/2005).
i) Diz, transcrevendo Ementa do Acórdão, que este foi o entendimento
unânime da 3a. Câmara do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, ao analisar o recurso interposto no processo n°
10680.010455/00-21, de interesse da impugnante que versou sobre a
mesma matéria.
j) Requer, em preliminar, a decadência e a consequente perda do direito de o
Fisco efetuar o lançamento.
k) Sustenta que o crédito tributário incide sobre o lucro inflacionário oriundo
do saldo constante do Sapli em 30/11/1987 também atingido pela
decadência.
l) Em 30 de novembro de 1987, a empresa foi objeto de cisão parcial,
realizando na sua totalidade todo o saldo do lucro inflacionário acumulado
no período-base de 01/01 a 30/11/1987.
m) Discorda dos valores constantes do demonstrativo Sapli relativamente ao
período-base de 01/01 a 30/11/1987, alegando que os valores do
Demonstrativo do Lucro Inflacionário eram os reproduzidos a seguir, e
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

segundo a impugnante, conforme anexo 2 da declaração de rendimentos
do período de 01/01 a 30/11/1987 (verso de folha 130).

n) A diferença fundamental entre a Demonstração do Lucro Inflacionário
constante da declaração e da Notificação é a CORREÇÃO MONETÁRIA
DO
LUCRO
INFLACIONÁRIO
DIFERIDO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES, no valor de CZ$21.472.441,00, não considerada pela
impugnante. Essa falta de correção trouxe reflexos nos anos seguintes
determinando a presente cobrança.
o) Afirma ter realizado na sua totalidade, na declaração do exercício de 1987,
todo o saldo do lucro inflacionário acumulado no período-base de 01/01 a
30/11/1987.
p) O presente lançamento pretende na realidade fazer a revisão da declaração
de rendimento do período de apuração de 01/01 a 30/11/1987, documento
este em que a impugnante declarou totalmente realizado o lucro
inflacionário diferido de exercícios anteriores, SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA.
q) Daquela data (novembro de 1987), até o recebimento do auto de infração
(abril de 2003), já transcorrem mais de quatorze anos, período suficiente
para a ocorrência da decadência (§ 4° do art. 150 ou inciso I do art. 173,
ambos do CTN), sem se levar em conta a natureza jurídica do lançamento
do IRPJ, se declaração ou homologação.
r) Portanto, o lançamento (por homologação ou declaração), foi realizado
pela impugnante em novembro de 1987, não podendo ser revisto pela
fiscalização em 1997, em razão da decadência.
s) Neste sentido, aponta o art. 149 do CTN e art. 29 da Lei n° 2.862, de 04 de
setembro de 1956, transcrevendo Ementa de Acórdão da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, para defender sua tese.
t) Comprovado que o lançamento origina-se do lucro inflacionário
acumulado, no ano-base de 1986, realizado na sua totalidade sem correção
monetária, requer seja acolhida a preliminar de decadência com a
consequente extinção do crédito tributário, no que refere ao lucro
inflacionário.
u) Argumenta que o art. 10, inc. V do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972 e o art. 142 do CTN determinam que a exigência tributária deve
delimitar, quantificar e fixar a exigência, e que o presente auto de infração
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

não determinou com exatidão a exigência tributária, motivo pelo qual está
eivado de vício insanável de absoluta nulidade.
v) Verificou que nos períodos-base de 1990 a 1994, o demonstrativo do lucro
inflacionário da RFB considera o exato valor informado pela empresa em
suas declarações de rendimentos, entretanto, o percentual de realização foi
diverso e menor dos percentuais apontados nas respectivas declarações. E
ainda, a SRF considera como lucro acumulado aquele valor que a
fiscalização entende como devido.
w) Argumenta que os percentuais constantes das declarações de rendimentos
foram apurados segundo as regras em vigor para a realização do lucro
inflacionário, e nunca foram contestados pelo Fisco, motivos pelo qual
devem prevalecer sobre aqueles apontados no Demonstrativo do Lucro
Inflacionário da RFB.
x) Aplicando-se os percentuais das declarações de rendimentos apura-se lucro
inflacionário maior que o constante das declarações de rendimentos, sendo
estes os valores que devem ser considerados.
y) Embora os períodos-base de 1990 a 1994 estejam alcançados pela
decadência, os valores realizados a menor pelo contribuinte, nesse período
devem ser considerados na apuração do saldo do lucro inflacionário em
31/12/1997.
z) Por esta razão, considera que, a matéria tributável ou base de cálculo não
foi apurada com exatidão, o que acarreta a nulidade do auto de infração,
que deste já requer.
aa) Afirma que em 30 de dezembro de 1996 fez a realização integral do saldo
do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995, do valor que entendia
ser devido e igual a R$1.291.116,47, entretanto, no Sapli não se encontra
esta baixa, e assim, da mesma forma , o item anterior, não houve exatidão
na apuração da matéria tributável, o que implica na nulidade do auto de
infração.
bb) Alega que o auto de infração está utilizando a alíquota vigente nos anos-
base de 2000 e de 2001, de 15%, inclusive com a aplicação do adicional
correspondente, porém, o lucro inflacionário que se pretende agora tributar
decorre da não correção monetária do saldo do lucro inflacionário de 1986,
devendo ser tributado à alíquota de 6% apenas, e não de 15% e adicional,
pois, tendo como ramo de atividade 0 ramo de transporte coletivo de
passageiros, a tributação era a prevista no Decreto-lei n° 1.662, de 02 de
fevereiro de 1979 e art. 3° do Decreto n° 1.682, de 07 de março de 1979.
cc) Cita e transcreve o art. 3° e § 2° do Decreto-lei n° 2.413, de 10 de
fevereiro de 1988, bem como o art. 2°, inc. III da Lei n° 7.714, de 29 de
dezembro de 1988.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

dd) O imposto de renda incidente sobre as empresas do ramo de transporte
rodoviário, coletivo de passageiros, no exercício financeiro de 1988,
período-base de 1987, foi calculado à alíquota de 6%. Assim disciplinava
também o determinado no parágrafo único do art. 411 do RIR/1980.
Reforça seus argumentos transcrevendo jurisprudência do 1° Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
ee) Dessa forma, a fiscalização não efetuou corretamente o cálculo do imposto
devido, em razão de aplicação diversa da alíquota prevista na legislação,
contrariando os preceitos do art. 10, inc. V do Decreto n° 70.235, de 1972
e o art. 142 do CTN, representando vício insanável, o que determina a
nulidade do auto de infração, ficando adredemente requerido.
ff) Discorre sobre a legislação da correção monetária do período de 1986 e
1987, concluindo que não havia obrigatoriedade de correção monetária do
lucro inflacionário diferido de 31/12/1986 e integralmente realizado em
30/11/1987, não sendo procedente a exigência fiscal contida no auto de
infração, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o lançamento.
gg) O Demonstrativo do Lucro Inflacionário da DRF, no ano-base de 1991,
considera a correção monetária complementar resultante da diferença entre
o IPC e o BTNF sobre o saldo do lucro inflacionário acumulado existente
em 31/12/1989 de Cr$4.423.143.811,00.
hh) Entretanto, a Lei n° 8.200, de 1991 não estabeleceu a obrigatoriedade de,
correção monetária complementar dos valores registrados no Livro de
Apuração do Lucro Real LALUR, mas, apenas, a correção monetária das
demonstrações financeiras, conforme fixado em seu art. 3°:
“Art. 32 - A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao
período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC e a variação do BIN Fiscal, terá 0
seguinte tratamento fiscal:”.
ii) Novamente, o art. 5° da Lei n° 8.200, de 1991, reafirma trata-se de
correção monetária das demonstrações financeiras e não de valores
registrados no LALUR.
jj) Diante do exposto, dever ser decotado do saldo do lucro inflacionário no
demonstrativo da DRF o valor, em 31/12/1991 de Cr$85.411.975,
correspondente a 7.408.206,56 UFIR, representativo de R$6.139.180,77,
em 31/12/1995.
kk) A impugnante não utilizou o percentual mínimo obrigatório indicado nas
declarações de rendimentos, dos períodos-base de 1990 a 1994, no cálculo
do valor do lucro inflacionário realizado, apurando realização a menor em
cada período.
ll) Requer seja deduzido do saldo do Lucro Inflacionário Acumulado em
31/12/1995 o valor de 1.005.475 UFIRs, correspondente a R$833.237,00,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

conforme planilha de fl. 121, denominada “Demonstrativo da realização a
menor do lucro inflacionário em períodos atingidos pela decadência”.
mm)
Requer o expurgo do valor de R$1.291.l64,73 do saldo do lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1995, realizado conforme cópia de
DARF de folhal23.
nn) Da alíquota a ser utilizada na tributação do Lucro Inflacionário diferido de
31/12/1986.
oo) Conforme exposto no item II.3 a alíquota a ser utilizada é de 6%, ficando
assim também requerida.
pp) Ratifica todos os pedidos feitos ao longo desta impugnação, tanto em
preliminar como no mérito.
qq) Anexou planilha “Demonstrativo da Realização a menor do Lucro
Inflacionário - Acumulado atingidos pela decadência” (fl. 121), cópia de
DARFs (fls. 123 e 124) e cópia das declarações de rendimentos da pessoa
jurídica envolvendo o período de 1° de julho de 1986 a 31/12/1996 (fls.
125 a 164), para comprovar todos os seus argumentos.

O Acórdão ora Recorrido (02-18.862 – 2a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Imposto sobre A RENDA DE Pessoa JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 2001, 2002
Nulidades.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
previstos no Decreto n° 70.235, de 1972, incabível falar em nulidade do
lançamento fiscal. Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar. Decadência. O
início da contagem do prazo decadencial, em se tratando da tributação do
Lucro Inflacionário
Acumulado, é o exercício em que sua realização é tributada, e não o da sua
apuração.
O Saldo de lucro inflacionário acumulado. Devem ser excluídas do saldo do
lucro inflacionário acumulado os valores das parcelas de realização mínima já
atingidas pela decadência. Existência de Saldo do Lucro Inflacionário.
Acumulado a realizar. Comprovada a existência de Saldo do Lucro
Inflacionário Acumulado a realizar, procede-se o lançamento da parcela de
realização mínima obrigatória, não tributada pelo contribuinte. Lançamento
Procedente em Parte.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “verifica-se que após
lançamento, o próprio Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e do Lucro
Inflacionário (SAPLI), da RFB, foi ajustado a fim de proceder à realização, ex officio, de
parcelas mínimas de lucro inflacionário em todo o período de acordo com a Solução de Consulta
Interna n° 23, de 24 de agosto de 2004, conforme Demonstrativo de Lucro Inflacionário
(SAPLI). Desnecessário tecer maiores esclarecimentos acerca dos motivos e da própria
sistemática da correção especial alusiva à diferença IPC/BTNF, prevista na Lei n° 8.200, de 1991
e regulamentada pelo Decreto n° 332, de 1991. É notória a defasagem que houve na correção
normal do balanço em 1990, por força de vícios na fixação dos índices do BTNF, que era o
indexador então utilizado. A correção complementar, portanto, veio apenas complementar a
correção, de sorte que esta continuasse a representar o mesmo índice de variação do IPC”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
270 dos autos em que, com exceção da preliminar de nulidade, alega praticamente as mesmas
razões em sede de impugnação administrativa.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O lançamento decorre do procedimento de revisão da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ, dos Exercícios de 2001 e 2002, anos-calendário de
2000 e 2001, tendo sido constatado:

001. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL LUCRO
INFLACIONÁRIO REALIZADO - REALIZAÇÃO MÍNIMA
Falta de adição ao lucro líquido do período, na determinação do Lucro Real apurado na
DIPJ, do lucro inflacionário realizado sem observância do percentual de realização
mínima previsto na legislação.

Em suma, o ponto central da questão refere-se ao momento da efetiva realização
do lucro inflacionário. Esse foi o principal ponto de debate na decisão recorrida e no recurso e
versa sobre a ocorrência ou não da decadência.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

Embora haja uma questão de direito a ser dirimida por este Colegiado (termo a
quo para contagem do prazo decadencial), os fatos e os documentos anexados ao presente
processo são essenciais para o deslinde da controvérsia, pois se o contribuinte optou pela
realização da totalidade do lucro inflacionário, há um termo a quo; se, ao contrário, deveria
reconhecer no decorrer do período admitido em lei a realização do lucro inflacionário diferido, o
termo a quo é outro.
É nessa linha que foi trilhada a jurisprudência do CARF, consolidada através da
Súmula 10:

Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos.

Veja-se, portanto, que a referida súmula não apenas determina a data de contagem
do prazo decadencial como também a identificação do momento de ocorrência do fato jurídico
tributável.
Isso dependerá da efetiva realização do lucro inflacionário ou, do momento em
que ele deveria ter sido realizado. E essa questão é fundamental para o deslinde do feito.
Pois bem, entendeu a DRJ e a autoridade fiscal que o contribuinte deixou de
reconhecer o lucro inflacionário de diversos períodos dentro da sua alíquota mínima e, portanto,
recompôs o seu aproveitamento e promoveu à revisão das suas DIPJs dos anos 2001 e 2002,
onde não fora declarada a realização do lucro inflacionário, e promoveu o lançamento da suposta
diferença de imposto a pagar.
Pois bem, entendo que agiu mal a autoridade fiscal e a DRJ. Explico.
Pelos documentos dos autos, nos diversos períodos analisados, entendo que o
contribuinte fez a opção de realização antecipada e em quota única do respectivo lucro
inflacionário. Por outro lado, também é inconteste que acabou fazendo o reconhecimento a
menor do que deveria, mas isso não altera a sua opção que nos termos da legislação de regência é
sempre irretratável.
Ou seja, duas eram as possibilidades que assistiam ao contribuinte. Ele poderia
optar pela realização antecipada do lucro inflacionário (normalmente com algum incentivo
financeiro) ou diferir o seu reconhecimento com base em parcelas mínimas. No caso de
realização antecipada aquela data constitui-se no fato gerador. Por sua vez, se a opção for pelo
diferimento a contagem se dá no momento em que deveria reconhecer cada parcela mínima. Mas
sempre teremos uma ou outra opção, jamais uma forma híbrida como acabou por ocorrer no
presente lançamento.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

Não restam dúvidas que o Recorrente optou por reconhecer integral e
antecipadamente o lucro inflacionário acumulado, mas o fez a menor, seja por ausência de
aplicação da correção seja por reconhecer parcela menor do que deveria. Há, portanto, parcela
que deveria ser exigível, mas qual seria o fato gerador? Claramente, o momento em que ele fez o
reconhecimento.
Vejam algumas conclusões a que chegou a DRJ e que apenas confirmam o quanto
defendido por este relator:

Para essa primeira parcela verifica-se que a DRJ acaba por se contradizer na
medida em que confirma que a parcela de lucro inflacionário não reconhecida (por falta de
correção), chegou a ser exigida pelo PAF 10680.011160/89-86 que revisou a Declaração de
1987, tendo sido o processo julgado improcedente.
Ora, se já era possível exigir a diferença de correção não aplicada em 1987,
claramente este é o fato gerador do tributo, e não os anos de 2001 e 2002.
Seguindo:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017425/2005-12

Da análise de tal constatação verifica-se também que a DRJ trilhou caminho
diverso da jurisprudência consolidada na Súmula 10, isto porque entende que o fato gerador será
sempre o momento do efetivo reconhecimento e a decadência não alcançaria a possibilidade de
reconstituição do valor real do lucro inflacionário.
Ocorre que, como já relatado, o contribuinte fez a opção do reconhecimento
integral do lucro inflacionário e não pelo seu diferimento. Assim, o fato gerador fixa-se com base
no momento em que ele deveria ter feito o seu efetivo reconhecimento, o que claramente não
ocorreu nos anos de 2001 e 2002 mas sim até 1995.
Entretanto, em que pese a primeira impressão da análise dos fatos leve a crer que
o cerne de discussão no presente julgamento seja a ocorrência ou não da decadência, entendo que
a questão se resolve pela própria improcedência do lançamento.
Isto porque, inexistiu fato jurídico tributável relativo ao lucro inflacionário objeto
da presente análise nos exercícios de 2001 e 2002 razão pela qual o lançamento mostra-se
manifestamente improcedente.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar improcedente o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital